Tribunal: TJPA
Processo: 0834770-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834770-62.2018.8.14.0301

APELANTE: ENESA ENGENHARIA LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, ENESA ENGENHARIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. REEMBOLSO DE CUSTAS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ENESA Engenharia Ltda. e pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade de autos de infração relativos à cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais destinadas à atividade de construção civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor da causa, sem determinar o reembolso das custas processuais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública; (iii) verificar o cabimento do reembolso das custas processuais pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação expressa de sobrestamento nacional, devendo prevalecer o princípio da duração razoável do processo.

4.

O art. 85 do CPC institui sistema vinculante e escalonado para fixação de honorários, priorizando o proveito econômico obtido e vedando soluções arbitrárias, sendo a equidade admissível apenas nas hipóteses restritas do §8º.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento vinculante no sentido de que é inadmissível a fixação de honorários por equidade quando mensurável o proveito econômico, ainda que elevado o valor da causa.

6.

No caso, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do débito tributário anulado (R$ 843.620,93), afastando a aplicação da equidade e impondo a observância dos percentuais legais.

7.

A sentença incorreu em erro ao aplicar a faixa do art. 85, §3º, III, do CPC, pois o valor da causa não alcança 2.000 salários-mínimos, devendo ser aplicado o inciso II, com observância do escalonamento previsto no §5º.

8.

O sistema progressivo exige aplicação sucessiva das faixas legais, garantindo proporcionalidade e coerência na remuneração da advocacia.

9.

O princípio da sucumbência impõe à parte vencida o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela vencedora, não sendo a isenção de custas da Fazenda Pública apta a afastar tal obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação da autora provida e apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de processos afetados por tema de repercussão geral.

2.

É vedada a fixação de honorários por equidade quando mensurável o proveito econômico, devendo ser observado o escalonamento do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.

3.

A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento de custas, deve ressarcir a parte vencedora pelas despesas processuais antecipadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 82, §2º, 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por ENESA ENGENHARIA LTDA e
negar provimento
ao recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará e, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ENESA ENGENHARIA LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0834770-62.2018.8.14.0301, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 062012510000039-0, nº 062012510000040-4 e nº 062012510000041-2, afastando a exigência de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre aquisições interestaduais de bens destinados ao uso e consumo na atividade de construção civil.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por ENESA ENGENHARIA LTDA em face do Estado do Pará, objetivando a desconstituição dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração lavrados sob o fundamento de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL, relativamente aos períodos de novembro e dezembro de 2006, janeiro a dezembro de 2007 e janeiro a maio de 2008, por estarem relacionado à aquisição em razão da aquisição interestadual de bens destinados à sua atividade fim, qual seja, a construção civil.

Sustentou a autora que, na qualidade de empresa de construção civil, não ostenta a condição de contribuinte do ICMS quanto às operações relacionadas à utilização de insumos e bens incorporados às obras contratadas, razão pela qual não estaria sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquota, invocando, para tanto, a Súmula nº 432 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no REsp nº 1.135.489/AL, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

O juízo
a quo
, após deferir tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos, proferiu sentença julgando procedente a demanda, confirmando a tutela anteriormente concedida e declarando a nulidade dos autos de infração mencionados.

Condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo, todavia, a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Irresignada, a empresa autora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à correta aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, sustentando que o valor da causa (R$ 843.620,93) não se enquadraria na faixa prevista no inciso III do §3º do art. 85, de modo que os honorários deveriam observar as alíquotas mínimas e o escalonamento legal, incidindo sobre o proveito econômico obtido. Requereu, ainda, esclarecimentos quanto ao reembolso das custas processuais.

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Sobreveio, então, recurso de apelação interposto por ENESA ENGENHARIA (ID 23674313), insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. Sustenta a apelante que houve equívoco na aplicação do art. 85, §3º, III, do CPC, pois o valor da causa não alcança o patamar correspondente à faixa de 2.000 a 20.000 salários-mínimos.

Defende que a fixação deve observar o escalonamento previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, com incidência das alíquotas mínimas em cada faixa, bem como que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico obtido. Requer, ainda, o reconhecimento do direito ao reembolso das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 23674316), o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença no tocante à fixação dos honorários, aduzindo que, na hipótese, o proveito econômico não seria mensurável, devendo ser adotado o valor da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Sustenta que a verba honorária foi adequadamente fixada em 5% sobre o valor da causa, inexistindo ilegalidade ou omissão a ser corrigida.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação adesivo (ID 23674317), também limitado à discussão acerca dos honorários advocatícios. Alega que, diante do elevado valor atribuído à causa, a fixação da verba honorária nos moldes do art. 85, §3º, do CPC, pode ensejar condenação desproporcional e onerosa aos cofres públicos.

Argumenta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC, invocando o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.412.069 (Tema 1255), requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte e, no mérito, a aplicação da tese a ser firmada.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 23674321), a ENESA ENGENHARIA aduz o descabimento do sobrestamento do feito, sob o argumento de que não houve determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1255.

No mérito, pugna pelo total desprovimento da apelação adesiva, defendendo a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, conforme interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, vedando-se a fixação por equidade quando mensurável o proveito econômico.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo (ID 25311415).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau consignou que a causa não demanda intervenção ministerial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, deixando de opinar sobre o mérito recursal (ID 25420014)

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ENESA ENGENHARIA LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ cujas controvérsias se restringem ao capítulo
da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como à definição acerca do reembolso das custas processuais.

De início, analiso pedido do Estado do Pará de sobrestamento do feito
até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069, submetido ao regime da repercussão geral sob o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 1.255 versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem exorbitantes, em diálogo com a interpretação em sentido contrário conferida pelo STJ no Tema 1.076.

É inequívoco que há relação temática entre a controvérsia e o ponto debatido nestes autos, pois aqui também se discute o regime de fixação da verba honorária em causa envolvendo a Fazenda Pública.

Todavia, não houve, até o momento, determinação expressa do STF para a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.255. A mera existência de repercussão geral reconhecida não impõe, automaticamente, o sobrestamento dos feitos em trâmite.

À luz dos princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da efetividade da tutela jurisdicional, não há fundamento jurídico para paralisar o julgamento, sobretudo quando subsiste precedente qualificado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso concreto.

Rejeito, portanto, o pedido de sobrestamento do feito.

Superada essa questão, passo à análise do ponto central da controvérsia, qual seja, a
forma de fixação dos honorários advocatícios em demanda na qual a Fazenda Pública restou sucumbente.

O art. 85 do Código de Processo Civil instituiu sistema estruturado e vinculante para a fixação da verba honorária, priorizando o proveito econômico obtido e estabelecendo percentuais escalonados, especialmente quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

O § 3º do art. 85 prevê faixas progressivas de incidência, com percentuais mínimos e máximos aplicáveis conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. O § 8º, por sua vez, autoriza a fixação por equidade apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 até 2.000 salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 até 20.000 salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 até 100.000 salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários-mínimos.

(...)

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Percebe-se que
Código de Processo Civil, ao disciplinar de forma detalhada a matéria, teve como propósito inequívoco instituir um regime dotado de objetividade, coerência sistêmica e previsibilidade, apto a garantir adequada remuneração ao patrono da parte vencedora e, simultaneamente, a obstar soluções arbitrárias que redundem na fixação de quantias aviltantes.

A pretensão do Estado do Pará é de que a fixação dos honorários se dê por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, por entender que o valor fixado é muito elevado. Já a pretensão da ENESA Engenharia é o reenquadramento da faixa de escalonamento dos honorários, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC, por entender que houve erro no enquadramento e, consequentemente, majorar os honorários.

A equidade constitui exceção restrita às hipóteses expressamente previstas no § 8º, não se admitindo sua utilização para afastar o regime escalonado estabelecido pelo legislador em razão de alegada exorbitância do valor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não é admissível a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Trata-se de precedente qualificado, dotado de força vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da dívida tributária cuja nulidade foi declarada, fixado na inicial em R$ 843.620,93. Não se trata de valor inestimável nem irrisório, tampouco pode ser considerado muito baixo o valor da causa. Assim, a hipótese se amolda exatamente ao paradigma delineado no Tema 1076 do STJ, sendo juridicamente inviável a fixação dos honorários por equidade, como pretendido pelo Estado do Pará.

A circunstância de o montante ser expressivo não autoriza o afastamento da disciplina legal. O legislador instituiu sistema escalonado precisamente para conferir racionalidade e proporcionalidade à fixação da verba honorária, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública. Não cabe ao intérprete substituir o critério objetivo estabelecido em lei sob fundamento de conveniência financeira.

Diante disso, nego provimento à apelação adesiva do Estado do Pará.

Passo, então, ao exame da apelação interposta por ENESA ENGENHARIA.

A sentença fixou honorários em 5% sobre o valor da causa, fundamentando-se no inciso III do § 3º do art. 85 do CPC, que prevê percentual entre 5% e 8% para condenações superiores a 2.000 e até 20.000 salários-mínimos. Contudo, o valor da causa é de R$ 843.620,93, o que, à evidência, não atinge, com larga margem, o patamar de 2.000 salários-mínimos.

Logo, a faixa aplicável não é a do inciso III, mas a do inciso II do § 3º do art. 85, que contempla condenações acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos, fixando percentuais entre 8% e 10%. Houve, portanto, erro de enquadramento na faixa escalonada prevista na lei processual.

O sistema progressivo estabelecido pelo legislador exige observância rigorosa, sob pena de subversão da lógica normativa que estrutura a remuneração da advocacia pública e privada nas causas envolvendo a Fazenda. O art. 85, §5º do CPC, reforça essa técnica de escalonamento, determinando a aplicação sucessiva das faixas quando ultrapassados os respectivos limites.

Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS .
Entendimento firmado pelo 1076, do STJ
.
Necessidade de adequação em razão da obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC -
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Impossibilidade de fixação de honorários por equidade. Ação que possui proveito econômico certo .
Tema 1255 do STF. Não determinada a suspensão nacional dos processos. Prevalência, por ora, do quanto assentado por Superior Tribunal de Justiça com o Tema 1076, do STJ
. Sentença reformada . Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012781420238260228 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 11/02/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE -
ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
- PRECEDENTES NO STJ. 1 . No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC . Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n .º 6.870/DF).

3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n .º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

4. Recurso de Apelação provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043604-46 .2016.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO VALOR ECONÔMICO . TEMA 1076/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por CBR – Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda . contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da agravante, para majorar os honorários advocatícios com fundamento na equidade, fixando-os em R$60.000,00 (sessenta mil reais), em razão das circunstâncias processuais. A parte agravante sustenta violação ao art. 85, § 3º, do CPC, bem como à tese firmada no Tema 1076 do STJ, pleiteando a fixação dos honorários com base nos percentuais legais sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou se deve ser observado o critério legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em razão do elevado valor econômico da demanda, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.III . RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, ao julgar o REsp 1.850.512/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), fixou entendimento vinculante de que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
. No caso concreto, não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade . Trata-se de demanda com elevado proveito econômico, o que impõe a observância obrigatória dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme também determina o art. 927, III, do mesmo diploma.IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, aplicados sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) cancelada, observadas as faixas estipuladas no § 5º do referido artigo. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios em causas de elevado valor econômico deve observar os percentuais legais previstos no art . 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade. 2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1076 é de observância obrigatória, conforme art. 927, III, do CPC .” Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j . 16.09.2020 (Tema 1076).

(TRF-3 - ApCiv: 50679926720254039999, Relator.: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 09/01/2026, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2026) (grifos nossos)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. ESCALONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nº 0020205708960246 e 0020205708960734, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 334.040,45 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento das CDAs após impugnação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais e qual critério deve ser utilizado para sua fixação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal após impugnação da parte executada atrai a condenação em honorários sucumbenciais. 4. A responsabilidade da Fazenda Pública decorre do princípio da causalidade, pois foi a sua conduta ao ajuizar execução com CDA indevida que originou a demanda . 5. O arbitramento da verba honorária deve seguir os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor do débito anulado, e observar o escalonamento previsto nos §§5º e 11 do mesmo artigo, vedada a fixação por equidade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.850 .512/SP). 6. O art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, pois a extinção do feito decorreu de erro da parte exequente . 7. Sentença reformada parcialmente apenas para fixar os honorários nos termos mínimos previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, com majoração do percentual do inciso I para 11%, conforme escalonamento legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para ajustar a fixação dos honorários de sucumbência ao escalonamento do art. 85, §3º, do CPC, com majoração do percentual mínimo do inciso I para 11%. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento da CDA após impugnação pela parte executada impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com honorários sucumbenciais. 2.
A fixação da verba deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, vedada a aplicação da equidade, mesmo em causas de baixa complexidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 11; art. 90, §4º; LEF, art. 26 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min . Og Fernandes; TJPA, Apelação Cível nº 0000186-41.2011.8.14 .0044, Rel.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação Cível nº 0802785-15.2019 .8.14.0051, Rel.ª Des .ª Rosileide Maria da Costa Cunha.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067323520218140301 27660755, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA . EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA .

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2.
O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
;

3 . O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4 .
Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária
;

5. Recurso de apelação conhecido e provido . Sentença reformada.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08422009420208140301 13623983, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou extinto o crédito tributário consubstanciado no AINF n° 182015510000409-6, condenando ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autos devem ser suspensos até o julgamento do Tema 1255, do STF; (ii) definir se a equidade pode ser a base para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 não acarreta a suspensão nacional dos processos, pois não foi determinada o sobrestamento do feito.

4.
Em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, art. 85 do Código de Processo Civil
.

5. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo permanecer o proveito econômico como base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a.
O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático do feito
.

b. O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001204-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015
.

2.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

3.

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §6º, do CPC.

5.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

2.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

3.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025). (grifos nossos)

No caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida tributária anulada, que deve servir de base de cálculo. Considerando a natureza da demanda, a complexidade da matéria tributária discutida, o trabalho desenvolvido pelos patronos e os critérios previstos nos §§ 2º e 5º do art. 85 do CPC, reputo adequado fixar os honorários no patamar 10% na primeira faixa e, no que exceder, o patamar de 8%, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida tributária anulada.

No que tange ao reembolso das custas processuais, também assiste razão à apelante. O art. 82 do CPC consagra o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe à parte vencida arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, senão vejamos:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou

Ainda que a legislação estadual preveja isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas, tal prerrogativa não afasta o dever de ressarcir a parte vencedora pelas despesas que esta tenha adiantado.
Isenção não se confunde com inexigibilidade de reembolso.

A Fazenda pode ser dispensada do recolhimento prévio, mas, uma vez vencida, deve ressarcir a parte adversa, sob pena de transferir indevidamente ao vencedor o ônus financeiro do processo.

No caso vertente, a empresa Apelante foi compelida a antecipar o recolhimento das custas processuais como condição para o regular exercício do direito de ação e para o acesso à prestação jurisdicional, conforme se demonstra nos comprovantes de pagamento acostados aos autos. Ao término da marcha processual, restou plenamente vitoriosa, tendo sido declarada a nulidade integral dos débitos fiscais que lhe haviam sido indevidamente imputados.

O Estado do Pará, por sua vez, figura como parte sucumbente. Sob a ótica do princípio da causalidade, igualmente lhe incumbe suportar os ônus financeiros decorrentes da demanda, uma vez que foi a constituição e a cobrança de crédito tributário posteriormente reconhecido como inexigível que ensejaram o ajuizamento da ação, compelindo a Apelante a despender recursos para salvaguardar direito que, ao final, foi integralmente reconhecido pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação adesiva do Estado do Pará e conheço e DOU PROVIMENTO à apelação da ENESA ENGENHARIA para fixar os honorários no patamar 10% na primeira faixa e, no que exceder, o patamar de 8%, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida tributária anulada, bem como para determinar o reembolso das custas processuais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2026